Tribunal: STF
Processo: Rcl 47725
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Reclamação ajuizada em face de decisão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo nº 0303623-78.2014.8.05.0103, que, ao condenar o Município de Ilhéus ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, teria violado o entendimento da Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte. 
    O Município reclamante aduz que a Lei Complementar Estadual nº 26/2006, em seu artigo 6º, inciso II, dispensa o recolhimento de honorários sucumbenciais da Defensoria Pública quando a parte adversa for qualquer pessoa jurídica de direito público. 
    Acrescenta que o art. 3º, I, da Lei 11.042/2008, que criou o Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia – FAJDPE/BA, também excetuou as verbas de sucumbência em causas contra entes da Administração Pública direta e indireta.
    Sustenta, assim, que o acórdão reclamado, ao conceder honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, afastou a citada legislação local sem, contudo, observar a reserva de Plenário, em afronta ao entendimento da Súmula Vinculante nº 10.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.
    É o Relatório. Decido.
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I preservar a competência do tribunal;
    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    No caso, o reclamante alega desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante n.º 10 deste Tribunal, segundo o qual: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    Sustenta-se que a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Público do Estado da Bahia ocorreu em detrimento de dispositivos das leis estaduais 26/2006 e 11.042/2008.
    Todavia, analisando o acórdão guerreado, não extraio de sua fundamentação qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional. Confira-se trecho da fundamentação do ato reclamado:
    É cediço que a Defensoria Pública atua no patrocínio de causas das pessoas hipossuficientes, cuja assistência judiciaria deve ser gratuita, nos moldes preconizados pela Lei nº 1.060/50, e está disciplinada pelo art. 134 da Constituição Federal, (…)
    Portanto, a função da Defensoria Pública é a orientação jurídica e defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV, da Constituição, in verbis: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” 
    Então, é comum o patrocínio pela Defensoria Pública de causas contra União, Estados, Municípios e órgãos da administração pública. 
    E embora a Lei Complementar nº 80/94, mencionado pelo Apelante, que disciplina a organização e funcionamento da Defensoria Pública, traga em seu art. 4º, inciso XXI a previsão acerca do cabimento das verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, essa previsão não se aplica quando se tratar de ação movida em face de ente a qual pertença, como ocorre na espécie. 
    Pacificando esse entendimento, o STJ editou a Súmula 421, que leva em consideração o ente federado ao qual a Defensoria é vinculada: “Súmula 421 STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” 
    Ora, sendo a Defensoria Pública Estadual um órgão do Estado, não há falar em honorários a serem pagos pela mesma pessoa jurídica de direito público. 
    Ademais, mesmo após a vigência do art. 4º, XXI da LC 80/1994 (com redação dada pela LC 132/2009), o STJ vem mantendo seu posicionamento de aplicação da Súmula nº 421: ...” (e. 13093440) 
    Nesse contexto, observa-se que foi desenvolvida interpretação razoável da legislação local, sem declaração de inconstitucionalidade, expressa ou implícita, o que justifica a inadequação da reclamação para a discussão que se pretende.
    Ressalte-se que esta Corte, ao julgar o ARE 1.217.850, considerou ausente a repercussão geral da controvérsia sobre a condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública vinculada a outro ente – Tema 1.064. 
    Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao artigo 97 da Constituição.
    No mesmo sentido, foi a decisão proferida na Reclamação de n.º 47.404, de relatoria do Ministro Edson Fachin, ajuizada pelo mesmo ente municipal em contexto fático praticamente idêntico ao dos presentes autos.
    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator